Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ENTE. EXTRATO DE CANABIDIOL. EPILEPSIA REFRATÁRIA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMA 1234. STF. TEMA 500. LEI N. 4.202/2008 E ATUALIZAÇÕES. RELATÓRIO DA CONITEC. DESNECESSIDADE. NATJUS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. TEMA 106. STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo ente distrital contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo autor, visando ao fornecimento do medicamento canabidiol 50mg/ml para tratamento de epilepsia de difícil controle.
2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando ao ente o fornecimento do medicamento pelo prazo inicial de seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) definir se a Justiça Comum é competente para julgar o caso; e b) estabelecer se o ente distrital deve fornecer o medicamento extrato de canabidiol ao autor em razão de epilepsia refratária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o Tema n. 1234 do STF, conclui-se que, medicamentos com registro na ANVISA, mas que se encontrem fora da lista do SUS devem ser julgados na justiça comum, quando o valor for inferior a 210 salários-mínimos, como no caso dos autos.
5. O extrato de canabidiol é utilizado para tratar diversas condições médicas, incluindo a epilepsia refratária, e possui propriedades terapêuticas comprovadas. 5.1. A Lei Distrital no 4.202/2008 assegura o fornecimento de canabidiol às pessoas com epilepsia no Distrito Federal. 5.2. In casu, a Lei n. 4202/2008, em seu artigo 8°, parágrafo único, inciso XIX, passou a permitir atendimento especializado e o fornecimento de Extrato de Canabidiol, tornando desnecessária a intervenção da CONITEC.
6. Quanto ao relatório desfavorável do NATJUS, apesar de oferecerem elementos técnicos para consideração judicial, não apresentam efeito mandatório. Ou seja, o juiz não está vinculado às suas conclusões. 6.1. Jurisprudência: “(...) 9. As notas técnicas do Natjus são de grande relevância nas demandas que pleiteiam tratamento de saúde, porém não fica o juiz vinculado às suas conclusões, que apreciará as provas dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 CPC). (...).” (TJDFT, APC 0711309-82.2022.8.07.0018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 03/05/2023).
7. No presente caso, evidenciada a necessidade do Extrato de Canabidiol, em virtude do insucesso das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e da prescrição médica detalhada que fundamenta o tratamento, é imperativa a sua concessão. 7.1. Jurisprudência: “(...) 1. É indevida a recusa, pelo Distrito Federal, de fornecimento de medicamento (canabidiol) necessário ao tratamento de epilepsia, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado. (...)” (TJDFT, APC 0712138-29.2023.8.07.0018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 15/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Comum é confirmada para casos de fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA e valor anual inferior a 210 salários-mínimos, em face do que dispõe o Tema 1234 do STF. 2. É devido o fornecimento de extrato de canabidiol quando comprovada a eficácia terapêutica, a incapacidade financeira do paciente e o insucesso das alternativas terapêuticas.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990; Lei Distrital no 4.202/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 09-11-2020; TJDFT, APC 0711309-82.2022.8.07.0018, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 03/05/2023; TJDFT, APC 0702329-78.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, DJe: 03/04/2025; TJDFT, APC 0712138-29.2023.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, DJe: 15/10/2024; TJDFT, APC 0712497-19.2022.8.07.0016, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 16/04/2024; TJDFT, APC 0705232-22.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 24/04/2025; TJDFT, APC 07450028220208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 22/6/2021.